Tribunal: TJSP
Processo: 2269701-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2269701-69.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de
Mauá, em que é embargante MAURICIO SENATORE SQUILES, é
embargado CONDOMINIO CAMPO LIMPO MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Embargos de Declaração Cível no 2269701-69.2019.8.26.0000/50002
Voto no 30.491
Embargos de Declaração no 2269701-69.2019.8.26.0000/50002
Comarca:
Mauá 3a Vara Cível
Embargante:
MAURICIO SENATORE SQUILES
Embargado:
CONDOMÍNIO CAMPO LIMPO MAUÁ
Voto no 30.491
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO
MATERIAL.
VÍCIO
INEXISTENTE.
RECURSO
REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de
quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC), rejeita-se o recurso de
embargos de declaração.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por MAURICIO SENATORE SQUILES contra acórdão de minha
relatoria que, ao prover agravo de instrumento por si interposto, extinguiu
ação anulatória de assembleia condominial sem resolução do mérito (art.
485, VI, do CPC), condenando-se o réu-embargado CONDOMÍNIO
CAMPO LIMPO MAUÁ no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00.
Alegando a existência de erro material,
o embargante diz que os honorários arbitrados não são condizentes com a
amplitude, importância do julgamento e trabalho realizado, razão por que,
em relação ao § 8o do art. 85 do CPC, existe erro material. Diz que o valor
dos honorários arbitrados é ínfimo, pugnando que sejam fixados em R$
7.145,10, de acordo com a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).
É o relatório.
Não existe o apontado vício.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Embargos de Declaração Cível no 2269701-69.2019.8.26.0000/50002
Voto no 30.491
Erro material é aquele perceptível, que
não corresponda à intenção do julgador.
No caso, os honorários advocatícios
sucumbenciais foram arbitrados após análise no tempo despendido no
trabalho e na baixa complexidade das questões trazidas Juízo. O valor
arbitrado remunerou, com justeza, o serviço prestado.
Por fim, cediço que a Tabela da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) é meramente informativa e orientadora,
não tendo o condão de vincular o juiz no arbitramento de honorários, pois
ele deve seguir os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator